Tribunal: TJMT
Processo: 1006770-56.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006770-56.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADEMIR DIAS - CPF: 698.639.548-53 (EMBARGADO), PERSIO VINICIUS ANTUNES - CPF: 262.114.628-75 (ADVOGADO), MARILENE INOCENCIO LAKIS - CPF: 265.703.618-05 (EMBARGANTE), ANGELICA ANTONIA SHIHARA DE ASSIS - CPF: 334.385.478-64 (ADVOGADO), LEONARDO FREIRE PEREIRA - CPF: 160.427.428-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NEGÓCIO FIRMADO ENTRE PARTICULARES - INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR

– CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO CUMULÁVEL COM A TAXA SELIC - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO –
OMISSÃO VERIFICADA
– ACÓRDÃO REFORMADO – APLICAÇÃO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Consideradas as pretensões das partes litigantes, incide a norma do art. 86, caput, do CPC, no sentido de que serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre os litigantes as despesas processuais e os honorários advocatícios, quando cada um deles for, em parte, vencedor e vencido: Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARILENE INOCENCIO LAKIS contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento Recurso de Apelação Cível n.o 1006770-56.2018.8.11.0041 interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INEXECUÇÃO DO CONTRATO QUE SE DEU POR CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR - DEVIDA A RETENÇÃO DAS ARRAS. – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Evidenciada a responsabilidade do promitente comprador pela não concretização da compra e venda, é devida a retenção do valor do sinal (arras), conforme previsão expressa do pacto entabulado entre as partes, nos termos do art. 418 do Código Civil.”

Em suas razões, de Id. n.o 165867164, a parte embargante aduz que a despeito do parcial provimento do apelo, o v. acórdão deixou de redistribuir os ônus sucumbenciais fixados na r. sentença, nos termos do art. 86, caput do CPC, e de fixar os honorários sucumbenciais devidos na fase recursal, conforme determina o § 1o do art. 85 do CPC.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, aplicando-lhe efeitos infringentes.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 168081675.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A embargante aduz que houve omissão em relação a redistribuição do ônus sucumbencial.

Com razão o embargante.

Conforme relatado, o acórdão embargado deu provimento ao recurso interposto pela embargante para julgar improcedente o pedido da lide principal, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É cediço que, na sistemática processual civil brasileira, a condenação das partes litigantes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade.

Consideradas as pretensões das partes litigantes, incide a norma do art. 86,
caput
, do CPC, no sentido de que serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre os litigantes as despesas processuais e os honorários advocatícios, quando cada um deles for, em parte, vencedor e vencido:
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas,
o que não é caso dos autos, mesmo porque com o provimento do apelo, a parte embargada teve o seu pedido julgado totalmente improcedente na lide principal.

Dessa forma, considerando que o provimento do recurso de apelação interposto pela Embargante, resultou na improcedência total da lide principal, daí que se revelava necessária a expressa redistribuição dos ônus sucumbenciais, que assim fora distribuído na origem:

“Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 70% pela autora e 30% pelo ré. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, nos termos do que preceitua parágrafo o art. 85 do CPC, na proporção de 70% (setenta por cento) em favor da ré e 30% em favor da autora.”

Desse modo, se faz imprescindível o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados integrando ao acórdão os pontos elucidados, invertendo-se o ônus de sucumbência e determinando que a parte embargada custeie integralmente as custas e honorários advocatícios, já que a agora a embargada decaiu integralmente do pedido da lide principal.

Quanto aos honorários advocatícios recursais, o art. 85, §11 do CPC só se aplica ao recurso não conhecido ou desprovido e que tenha sido interposto pela parte que já foi sucumbente no juízo de primeiro grau, o que não se vê na espécie em debate.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
para inverter o ônus de sucumbência, e condenar a embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023